Tribunal: TJPA
Processo: 0001727-97.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001727-97.2009.8.14.0006

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA, FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA, AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA, AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA, FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0001727-97.2009.8.14.0006

EMBARGANTE: FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADA: Drª. HILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA – OAB/PA 17.501

EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA

ADVOGADO: Dr. WILSON SOUZA – OAB/PA 11.238

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

1.É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1022 do CPC;

2. A contradição apta a ser conhecida via embargos de declaração é aquela existente dentro da decisão embargada e não com a prova dos autos ou com as normais legais, pois neste caso, se procedentes, dão ensejo a outro tipo de recurso visando a reversão da decisão, que não os aclaratórios;

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, para o suprimento de omissão, sem reforma da decisão embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher em parte os embargos de declaração, apenas para suprir omissão, sem reforma da decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO opostos por FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Interno (Id. 4458921), mantendo a decisão monocrática proferida na Apelação que conheceu e negou provimento ao recurso (Id. 4458893) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, nos autos da Ação Civil Pública movida pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA em face de FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Processo nº 0001727-97.2009.814.0006).

Em suas razões recursais (Id 4458923), a embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso e contraditório em relação aos seguintes pontos, a seguir transcritos:

I – A decisão embargada foi contrária as provas nos autos, pois decidiu que a falta do Ministério Público no primeiro grau foi suprida quando da manifestação do
Parquet
em segundo grau;

II – A apelação não estaria sujeita ao julgamento monocrático;

III – Ilegitimidade ativa da associação.

Requereu ainda o conhecimento dos embargos, emprestando-lhes efeito modificativo e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada, por ato ordinatório (id. 4458925), apresentou contrarrazões aos embargos (id. 4458926), requerendo o não conhecimento dos embargos por não existir qualquer contradição ou omissão.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, pelo que conheço os embargos de declaração opostos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Com relação à ausência de manifestação do órgão do Ministério Público em primeiro grau e a ilegitimidade da associação, o acórdão apreciou as questões nos itens 2 e 3 (Id. 4458921), portanto, não há qualquer omissão, sendo que o embargante inquina a decisão, no particular, de contrária a prova dos autos e as normas legais que regem as matérias.

Ora, a contradição apta a ser conhecida via embargos de declaração é aquela existente dentro da decisão embargada e não com a prova dos autos ou com as normais legais, pois neste caso, se procedentes, dão ensejo a outro tipo de recurso visando a reversão da decisão, que não os aclaratórios.

No que diz respeito à alegação de violação ao art. 932 do CPC, por ter sido negado provimento a apelação de forma monocrática, em hipótese não contemplada nos incisos do citado dispositivo legal, no particular, houve omissão no acórdão embargado, que passo a supri-la, negando a violação do citado dispositivo do CPC/2015.

A decisão monocrática não aplicou ao caso tal dispositivo legal, vez que se tratou de decisão e recurso acontecidos ainda na vigência do CPC de 1973, tendo o preambulo da decisão monocrática da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos, o seguinte:

Inicialmente, observa-se que o presente feito será apreciado com base nos preceitos do CPC 1973, uma vez que prolatada e publicada a sentença na vigência deste, em respeito ao disposto no enunciada administrativo nº 07 do STJ.

Em sendo assim, o que foi aplicado para o caso concreto em sede de decisão monocrática foi o art. 557 do Estatuto Buzaid, que previa a possibilidade de negação de provimento ao recurso em confronto com a jurisprudência dominante dos tribunais, não exigindo a existência de súmula ou julgamento em recursos e demandas repetitivas, como previsto atualmente no Código Fux.

No mais, inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, complementado pelo presente, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

ISTO POSTO, CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA SUPRIR A OMISSÃO AQUI APONTADA, CONTUDO, MANTENDO A DECISÃO EMBARGADA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/06/2022